Tribunal: STJ
Processo: 0017701-47.2007.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1978318 - DF (2021/0386066-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RECORRIDO
: PEDRO SAMPAIO MALAN
RECORRIDO
: GUILHERME GOMES DIAS
REPR. POR
: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
AGRAVADO
: PEDRO SAMPAIO MALAN
AGRAVADO
: GUILHERME GOMES DIAS
REPR. POR
: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTINGENCIAMENTO DE VERBAS DO FUNDO PENITENCIÁRIO
NACIONAL (FUNPEN). ADUZIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO OU PREJUÍZO AO
ERÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. É incabível o agravo interposto contra decisão que admite
parcialmente o recurso especial, por ausência de interesse recursal, uma vez que
o juízo de admissibilidade é diferido e devolve integralmente a análise do apelo
nobre ao Superior Tribunal de Justiça.
2. Espécie em que o Tribunal de origem prestou jurisdição completa,
não havendo omissão ou contradição a sanar.
3. Quanto ao conhecimento da remessa de ofício, as razões do recurso
especial deixaram de impugnar fundamento do acórdão recorrido, fazendo-se
incidir o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
4. Ao concluir pela não configuração da prática de ato ímprobo, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, deixou consignada a
a quo
Documento eletrônico VDA51514664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: daf3b385-2707-4956-ba98-b781856eaf31

ausência de comprovação de dano ao erário e do elemento subjetivo doloso dos
agentes. Assim, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente
poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário revolvimento da
prova, providência inviável no âmbito do recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
5. Agravo em recurso especial não conhecido. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial;
09/10/2025
15/10/2025,
conhecer parcialmente do recurso especial, mas lhe negar provimento, nos termos do voto
do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51514664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: daf3b385-2707-4956-ba98-b781856eaf31

RECURSO ESPECIAL No 1978318 - DF (2021/0386066-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RECORRIDO
: PEDRO SAMPAIO MALAN
RECORRIDO
: GUILHERME GOMES DIAS
REPR. POR
: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
AGRAVADO
: PEDRO SAMPAIO MALAN
AGRAVADO
: GUILHERME GOMES DIAS
REPR. POR
: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTINGENCIAMENTO DE VERBAS DO
FUNDO
PENITENCIÁRIO
NACIONAL
(FUNPEN).
ADUZIDA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DOLO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. É incabível o agravo interposto contra decisão que admite
parcialmente o recurso especial, por ausência de interesse recursal, uma vez
que o juízo de admissibilidade é diferido e devolve integralmente a análise do
apelo nobre ao Superior Tribunal de Justiça.
2. Espécie em que o Tribunal de origem prestou jurisdição completa,
não havendo omissão ou contradição a sanar.
3. Quanto ao conhecimento da remessa de ofício, as razões do
recurso especial deixaram de impugnar fundamento do acórdão recorrido,
fazendo-se incidir o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
4. Ao concluir pela não configuração da prática de ato ímprobo, a
Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, deixou
a quo
consignada a ausência de comprovação de dano ao erário e do elemento
subjetivo doloso dos agentes. Assim, os argumentos utilizados pela parte
recorrente somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

necessário revolvimento da prova, providência inviável no âmbito do recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ).
5. Agravo em recurso especial não conhecido. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
a
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO no julgamento da
Apelação/Reexame Necessário n. 0017701-47.2007.4.01.3400.
Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por ato de
improbidade administrativa contra Fernando Henrique Cardoso, Pedro Sampaio Malan e
Guilherme Gomes Dias, alegando, em síntese, que os réus, no exercício dos cargos de
Presidente da República, Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, respectivamente, editaram e assinaram decretos que resultaram no
contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), desviando-as
de sua finalidade legal para o pagamento de juros da dívida pública e geração de
superávit primário, em violação da Lei Complementar n. 79/1994.
O MM. Juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente (fls. 1812-1815).
O Tribunal Regional Federal da 1a Região não conheceu da remessa oficial e
negou provimento ao recurso de apelação nos termos do acórdão assim ementado
(fl. 1928):
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EX-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. EX-MINISTROS DE ESTADO. APLICAÇÃO
DA LEI N. 8.429/1992 A AGENTES POLÍTICOS. CONTINGENCIAMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – FUNPEN. NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
CONDUTA
ÍMPROBA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA
OFICIAL NÃO CONHECIDA.
1. A Lei n. 8.429/1992 não contém norma expressa a respeito do reexame
necessário em sentença que rejeita a ação de improbidade administrativa, recurso
que não pode ser admitido por analogia.
2. Pelo libelo inicial, rejeitado pela sentença, os requeridos teriam agido
dolosamente ao editar e assinar Decretos de Programação Financeira que
redundaram em contingenciamento das verbas do FUNPEN – Fundo Penitenciário
Nacional, no propósito de pagar juros da dívida pública e/ou a geração de superávit
primário, incorrendo nas sanções do art. 12, II e III, da Lei n. 8.429/1992.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Pet 3240 AgR firmou o
entendimento no sentido de que “carece de fundamento constitucional a tentativa de
imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a
pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única
exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da
Constituição”. Preliminar de inaplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 a agentes
políticos afastada.
4. Não há, em verdade, razões fundadas que desautorizem os fundamentos
da sentença, que acertadamente concluiu por não haver provas da prática de ato
ímprobo, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que bem apreciaram
e afastaram as imputações, em verdade puramente formais, sem a indicação de dolo
ou propósito outro malsão por parte dos requeridos, menos ainda de danos ao erário.
5. As opções de política administrativa, orçamentária e financeira,
submetidas a inúmeras variáveis, muitas vezes regidas pela conveniência e pela
oportunidade, não podem ser equiparadas (gratuitamente) a atos de improbidade
administrativa, que têm como pressuposto a desonestidade, a má-fé e o dolo.
6. Apelação desprovida. Remessa oficial não conhecida.

Os embargos de declaração opostos ao julgado foram rejeitados (fls. 1959-
1966).
Nas razões do recurso especial (fls. 1970-1996), a parte recorrente pugna,
preliminarmente, pela nulidade do acórdão recorrido, por violação do art. 1.022, incisos I
e II, do CPC, alegando que o Tribunal de origem não enfrentou questões essenciais à
controvérsia, como a análise dos arts. 19 da Lei n. 4.717/1965, 83 e 90 do Código de
Defesa do Consumidor e 21 da Lei n. 7.347/1985. Sustenta, ainda, a violação dos arts.
10, inciso XI, e 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, em razão do contingenciamento de
verbas do FUNPEN, que teria desviado recursos vinculados a finalidades específicas,
configurando atos de improbidade administrativa. Requer, ao final, a reforma do acórdão
recorrido para condenar os recorridos nas sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429
/1992.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1999-2038.
O recurso especial foi parcialmente admitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu ser cabível o reexame necessário, mas afastou a análise de outras alegações por
ausência de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2086-2089).
Seguiu-se a interposição de agravo em recurso especial pelo Ministério
Público Federal em relação à parte não admitida (fls. 2097-2107). Contrarrazões
apresentadas às fls. 2119-2133.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral
da República Maria Soares Camelo Cordioli, opinou pelo desprovimento do recurso
especial (fls. 2147-2152).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

De início, ressalto o não cabimento do agravo interposto às fls. 2097-2107,
por ausência de interesse recursal, porquanto a admissão parcial do recurso especial
devolve a apreciação apelo especial em sua integralidade ao Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSÃO PARCIAL DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. SÚMULAS 292/STF E 528/STF.
1. É incabível por
o agravo contra decisão que,
falta de interesse recursal
em sede de juízo de admissibilidade, admite parcialmente o recurso especial já que,
em casos tais, o juízo de admissibilidade é diferido e há devolução integral do
.
cabimento do recurso à esta Corte Superior
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.577.943/SP, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
)
21/10/2016

Consta dos autos que o MM. Juízo de primeiro grau julgou improcedente o
pedido formulado na ação civil pública por ato de improbidade administrativa à base das
seguintes razões de decidir (fls. 1813-1815):
O contingenciamento de verbas destinadas ao Fundo Penitenciário
Nacional – FUNPEN vem sendo discutido em outras ações civis públicas. Contudo,
considerando que a ação de improbidade administrativa tem por objeto a aplicação
de sanções ao improbus administrator, entendo que as preliminares de conexão
devem ser afastadas por este Juízo. Com efeito, prepondera a análise da conduta do
agente público no julgamento da ação de improbidade administrativa, motivo pelo
qual a identidade da causa de pedir não é determinante para a reunião das ações.
Aliás, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, "o art. 105 do
[CPC] deixa ao juiz certa margem de discricionariedade na avaliação da intensidade
da conexão" (STJ - AgRg no AG n° 458.678/PR). Além disso, deve-se salientar que
este processo ficou com o seu curso suspenso desde outubro de 2009, devendo,
então, ter prosseguimento, sobretudo após a edição da Meta no 18/CNJ.
Ademais, a adequação da ação civil pública por ato de improbidade
administrativa foi reconhecida na decisão de fls. 1690/1693.
Por fim, não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 22 da Lei no 9.028
/95, haja vista que a representação judicial dos réus é feita pela União Federal em
razão de atos por eles praticados no exercício da função pública.
Rejeito, pois, as preliminares e passo ao exame do mérito.
O contingenciamento de verbas públicas, por si só, não constitui ato de
improbidade administrativa, pois não se pode sequer vislumbrar malversação de
recursos públicos na hipótese.
De fato, a formação de superávit primário com recursos do Fundo
Penitenciário Nacional – FUNPEN em nada afeta o patrimônio público ou a
moralidade administrativa, já que não importa em enriquecimento ilícito, não causa
prejuízo ao erário e não atenta contra os princípios da administração pública.
É bem verdade que, em tese, poderia ter havido violação do princípio da
legalidade (patrimônio público imaterial), mas o Ministério Público Federal não
logrou êxito em demonstrar que os recursos devem ser imediatamente aplicados no
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

FUNPEN. Enfim, não há nenhuma norma legal que impeça o emprego provisório de
recursos do FUNPEN no saneamento das contas públicas.
Por fim, o Ministério Público Federal nada diz sobre o elemento subjetivo
que norteou os agentes públicos na hipótese, uma vez que a ilegalidade, por si só,
não configura ato de improbidade administrativa.
É imprescindível, portanto, a análise do elemento subjetivo que moveu o
agente público na prática do ato ilegal, ou seja, a existência de dolo. Explica
Arnaldo Rizzardo (Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, 1a edição, p.
506/507):
Os atos de improbidade administrativa, para se viabilizarem,
dependem de atos de vontade, do querer do agente, que engedra a
conduta para a sua prática. A existência do dolo, ou vontade explícita e
clara de lesar os cofres públicos envolve a consciência da ilicitude da
conduta. Efetivamente, não se concebe o enriquecimento ilícito, ou o
prejuízo aos cofres públicos, ou a transgressão aos deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade sem que a pessoa
. (grifo não
dirija voluntariamente sua ação para essas violações
original).
Deveras, "o ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra,
exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei de
Improbidade Administrativa, o que afasta, dentro do nosso ordenamento jurídico, a
responsabilidade objetiva" (REsp 654.721/MT, julgado em
, DJe
23/06/2009
; Resp 717.375/PR, DJ
; REsp 658.415/RS, DJ de 3.8.2006, p.
01/07/2009
08/05/06
253; REsp 604.151/RS, DJ de 8.6.2006, p. 121).
Assim, não ficou caracterizado ato de improbidade administrativa na
.
espécie
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido.
Sem custas e honorários (art. 18 da Lei no 7.347/85).
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (aplicação analógica do artigo
19 da Lei no 4.717/65).

O Tribunal Regional Federal da 1a Região, por sua vez, não conheceu da
remessa de ofício e negou provimento ao recurso de apelação nos seguintes termos (fls.
1924-1926):
Não merece conhecimento a remessa oficial, ante a ausência de previsão
específica na Lei n. 8.429/1992 acerca de tal instituto, bem assim porque o caso dos
autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 496 do Código de Processo
.
Civil
Há que ser afastada a preliminar de inaplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 a
agentes políticos, ventilada em contrarrazões de apelação (fls. 1.799 – 1.806).
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Pet 3240 AgR (Relator p/
Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
), firmou o
10/05/2018
entendimento no sentido de que "carece de fundamento constitucional a tentativa de
imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a
pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única
exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos
atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da
Constituição".
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

Em relação ao requerido Fernando Henrique Cardoso, também não
prospera a preliminar, seja em razão de o demandado não mais ser detentor do cargo
de Presidente da República, seja pelo fato de a ação de improbidade ter sido julgada
improcedente.
A sentença em reexame recorrida julgou improcedente a pretensão nesses
termos (fls. 1.763-1.764-v):
[...]
O apelante alega a existência de dolo genérico ou culpa grave na conduta
dos requeridos consistente na edição e assinatura de Decretos de Programação
Financeira que redundaram em contingenciamento das verbas do FUNPEN – Fundo
Penitenciário Nacional visando ao pagamento de juros da dívida pública e/ou a
geração de superávit primário.
Não há, em verdade, razões fundadas que desautorizem os fundamentos da
sentença, que acertadamente concluiu por não haver provas da prática de ato
ímprobo. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que bem
apreciaram e afastaram as imputações, em verdade puramente formais, sem a
.
indicação de dolo ou propósito outro malsão, menos ainda de danos ao erário
As opções de política administrativa, muitas vezes regidas pela
conveniência e pela oportunidade, não podem ser equiparadas (gratuitamente) a atos
de improbidade administrativa, que têm como pressuposto a desonestidade.
A alegada violação aos princípios da administração pública (princípios da
moralidade, impessoalidade, lealdade às instituições e legalidade) e/ou a suposta
lesão ao erário não restaram comprovadas nos autos.
O elemento subjetivo do agente deve estar sempre presente para a
configuração da conduta ímproba, admitindo-se a modalidade culposa somente nas
hipóteses de atos que acarretem lesão ao erário (art. 10), por expressa disposição
legal.
Em casos tais, deve estar caracterizada a culpa grave, punindo-se o agente
que não empregou em seu comportamento os cuidados necessários para a proteção
do patrimônio público, assim entendido como o “conjunto de bens e interesses de
natureza moral, econômica, estética, artística, histórica, ambiental e turística
pertencentes ao poder público”.
Para a condenação por dano causado ao erário faz-se necessária a
comprovação inequívoca de prejuízo, sendo certo que eventual irregularidade
quanto ao contingenciamento de recursos do FUNPEN (fosse o caso) não presume a
ocorrência do dano, que deve ser comprovada de forma inequívoca, ônus do qual
.
não se incumbiu o autor
A definição ampla do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige interpretação
restritiva, sob pena de transformação de qualquer infração administrativa em ato de
improbidade. Como acentuou o STJ, "(...) a exegese das regras insertas no art. 11
da Lei 8.429/1992, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao
agente público, deve ser realizada com ponderação, máxime porque a interpretação
ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis
de correção administrativa e, a fortiori, ir além do que o legislador pretendeu". (STJ
— 1a Turma, REsp. 980.706/RS. Rel. Min. Luiz Fux — DJe
).
23/02/2011
O art. 11 disciplina hipóteses de improbidade. Não de desonestidade,
parcialidade, ilegalidade ou deslealdade, pura e simplesmente. É indispensável que
os núcleos desonestidade, parcialidade, ilegalidade ou deslealdade sejam vetores ou
elementos condutores da improbidade. Uma interpretação ou uma conduta que
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

(eventualmente) ofende a lei não se submete ipso facto às sanções da improbidade.
Positivada a ilegalidade, a tipificação da conduta à vista do art. 11, pressupõe um
prejuízo econômico ao erário (um componente adicional), apto a ser qualificado
como improbidade, o que não está demonstrado pela inicial da ação.
O apelante não se desincumbiu de comprovar a existência de dano ao erário
e/ou a violação aos princípios da Administração Pública em razão do
contingenciamento de recursos do FUNPEN, tampouco de apontar o elemento
.
subjetivo que norteou as condutas dos requeridos
3. Em face do exposto, afastada a preliminar de inaplicabilidade da Lei n.
8.429/1992 a agentes políticos, não conheço da remessa oficial – se conhecida, não
comportaria provimento, pelos mesmos fundamentos que desautorizam a apelação
– e nego provimento à apelação para confirmar a sentença.

No julgamento dos embargos de declaração, consignou o seguinte (fls. 1961-
1963):
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material.
O acórdão embargado não ostenta o vício que lhe é imputado. Omissão
existiria se o julgado tivesse deixado de se manifestar sobre algum ponto onde a sua
manifestação se fizesse necessária, dentro da discussão do recurso.
Nesse aspecto, vê-se que o voto bem enfrentou as questões apontadas,
entendendo não ser cabível, na hipótese, o reexame necessário, e concluindo não
haver comprovação da prática de atos ímprobos. Eis os fundamentos do julgado (fls.
1.852, 1.853-1.854):
[...]
O acórdão disse, na conclusão do voto, embora o embargante
possivelmente não tenha lido esse segmento, que a remessa, mesmo que fosse
admitida, não mereceria provimento, pelos mesmos fundamentos do desprovimento
da apelação. Portanto, não se alteraria o resultado do julgamento se a Turma
conhecesse da remessa!
O embargante (MPF) pretende, de forma inútil – essa não mais é a
instância adequada para a pretensão –, reabrir os fundamentos do julgado, em
dimensão infringente, como se fora uma rejulgamento!
Diga-se o óbvio: embora visem ao aprimoramento da decisão judicial, os
embargos de declaração não constituem o instrumento processual idôneo para que a
parte registre seu inconformismo com o resultado do julgamento. Não substituem o
recurso cabível; não constituem oportunidade para que a parte lance novos
argumentos sobre matérias já decididas pelo juízo; menos ainda constituem
oportunidade para que possa suscitar fundamentação tardia.
São "incabíveis os embargos de declaração, quando (...) tal recurso, com
desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a
finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo tribunal" (STF, RE 202097 ED-EDv-AgR-ED-ED-ED/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Julgado em
, DJ 27-08-
29/04/2004
2004 P. 52).
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

A jurisprudência tem admitido a oposição dos embargos declaratórios para
fins de prequestionamento. Todavia, o seu manejo deve estar fundado em omissão
do julgado no exame de questões já ventiladas na demanda, cuja falta de
pronunciamento pelo tribunal revisor impeça o processamento dos recursos
excepcionais, o que não ocorre no caso em apreço.
À vista do exposto – ausência do suposto vício integrativo (omissão) –,
rejeito os embargos de declaração.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente pugna, preliminarmente,
pela nulidade do acórdão recorrido, por
,
violação do art. 1.022, incisos I e II, do CPC
alegando que o Tribunal de origem não enfrentou questões essenciais à controvérsia,
como a análise dos arts. 19 da Lei n. 4.717/1965, 83 e 90 do Código de Defesa do
Consumidor e 21 da Lei n. 7.347/1985, "dispositivos esses que asseguram o cabimento
do reexame necessário em sede de ação de improbidade administrativa" (fl. 1978).
Como se vê dos trechos acima reproduzidos, o acórdão recorrido não possui
a omissão suscitada pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre
a quo
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
Além disso, vale ressaltar que "a contradição, apta a ensejar a oposição dos
declaratórios, é aquela contida no próprio 'decisum' embargado, isto é, nos tópicos
internos da decisão de modo a afetar sua racionalidade e coerência, o que não se verifica
na hipótese dos autos" (EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
3/4/2024
18/4/2024
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

Não se pode confundir decisão contrária aos interesses da parte com
contradição. Tendo o Tribunal
apresentado fundamentação bastante para subsidiar
a quo
sua conclusão, com a efetiva análise dos pontos cruciais para o deslinde da controvérsia,
não há falar em deficiência da prestação jurisdicional. Como é sabido e consabido, os
embargos de declaração não se prestam a mero rejulgamento da causa (
: REsp n.
v.g.
1.769.301/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.659/RJ, relator Ministro
9/4/2024
15/4/2024
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
8/5/2023
15/5/2023
EDcl no REsp n. 1.827.728/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
).
15/8/2024
20/12/2024
Quanto à alegada violação dos arts. 19 da Lei n. 4.717/1965, 83 e 90 do
, verifico que, o acórdão
Código de Defesa do Consumidor e 21 da Lei n. 7.347/1985
recorrido, embora não tenha conhecido da remessa de ofício, deixou assentado que,
"mesmo que fosse admitida, não mereceria provimento, pelos mesmos fundamentos do
desprovimento da apelação. Portanto, não se alteraria o resultado do julgamento se a
" (fl. 1962).
Turma conhecesse da remessa
Tal fundamento, contudo, deixou de ser impugnado pelas razões do recurso
especial, fazendo-se incidir o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/12/2023
de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
No tocante à aduzida violação dos arts. 10, inciso XI, e 11, inciso I, da Lei n.
, as razões recursais estão amparadas nas teses de que "houve, pois, conduta
8.429/1992
deliberada de contingenciamento de recursos do FUNPEN, em contrariedade ao
ordenamento jurídico, que foi praticado pelos Recorridos, que agiram, sim, com este
propósito, de forma que o elemento subjetivo (dolo ou mesmo culpa grave) não pode ser
afastado" (fl. 1994); "a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e
finalidade é cristalina" (
); e "o elemento subjetivo necessário à configuração do
ibidem
ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA é o dolo genérico de realizar a conduta
descrita, não se exigindo a presença de intenção específica. Basta a violação voluntária e
consciente dos deveres do agente público, como ocorreu no caso em tela" (fl. 1995).
Ao concluir pela
, a Corte
,
não configuração de ato ímprobo
a quo com base no
, deixou consignada a
acervo fático-probatório dos autos
ausência de comprovação de
(fl. 1926):
dano ao erário e do elemento subjetivo doloso dos agentes

Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

O apelante não se desincumbiu de comprovar a existência de dano ao erário
em razão do
e/ou a violação aos princípios da Administração Pública
contingenciamento de recursos do FUNPEN, tampouco de apontar o elemento
.
subjetivo que norteou as condutas dos requeridos

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não
cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO. ABERTURA DA COPA
DO MUNDO. SIMULAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS FISCAIS. PRÉVIO ACORDO COM O PRÓPRIO MP
PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO ANTES DO INÍCIO DO
CAMPEONATO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA
AUSÊNCIA
DE
IMPROBIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEI MUNICIPAL N. 15.413/2011 CONTESTADA
EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES.
HISTÓRICO DA DEMANDA
[...]
15. Como se observa, o Tribunal a quo entendeu que não se configurou
ato de improbidade administrativa, referente à simulação de licitação, muito menos
o dolo apto a caracterizar a referida conduta ilícita. Dessa forma, iniciar qualquer
juízo valorativo a fim de adotar posicionamento distinto do alcançado pela Corte de
origem e acolher a tese do recorrente - de que se configurou ato de improbidade -
excede as razões colacionadas no aresto impugnado, implicando revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, ante o
: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
disposto na Súmula 7/STJ
recurso especial." A propósito: AgInt nos EDcl no REsp 2.035.643/SP, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 31.5.2023, AgInt no
AREsp 1.840.495/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
4.11.2021; e AgInt no AREsp 1.265.686/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 10.8.2021.
CONCLUSÃO
16. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas quanto à alegação
de violação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido. (REsp n.
1.938.562/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/4/2024
10/5/2024

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do parecer do Ministério Público
Federal,
(fls. 2150-2151):
in verbis

Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

8. Por outro lado, quanto a pretensão de condenação pelos atos de
improbidade administrativa, modificando o entendimento do acórdão atacado de
falta de provas da prática do ato ímprobo, o julgado proferido em sede de apelação
afastou a configuração da conduta ímproba, valendo destacar o seguinte excerto (fls.
1925/1926):
[...]
9. A jurisprudência dessa Colenda Corte Superior de Justiça é firme em
reconhecer que incabível, em sede de recurso especial, a apreciação de questões
referentes ao afastamento de absolvições impostas em ação de improbidade
, valendo
administrativa, por demandar a incursão no material probatório dos autos
destacar o seguinte precedente:

Lado outro, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.199 da
repercussão geral (ARE n. 843.989 RG, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
TRIBUNAL PLENO, j.
), decidiu a respeito da aplicação temporal da Lei de
18/08/2022
Improbidade Administrativa, notadamente as alterações normativas concernentes ao
elemento subjetivo e ao regime prescricional empreendidas pela Lei n. 14.230/2021,
tendo firmado as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10
e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas
e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei.

O paradigma foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE
DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE
POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI
8.429/92).
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES
PÚBLICOS
CORRUPTOS
PREVISTAS
NO
ARTIGO
37
DA
CF.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE
EXPRESSA
PREVISÃO
NORMATIVA.
APLICAÇÃO
DOS
NOVOS
DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A
COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O
.
TEMA 1199
1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992,
representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção
e à má gestão dos recursos públicos.
2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma
grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da
Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos
seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a
possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos
de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF).
3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade
administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado,
pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o
afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra
proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum
a agir em detrimento dos interesses do Estado”.
4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder
Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de
políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os
órgãos constitucionalmente institucionalizados.
5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a
manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não
só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços
públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a
necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação
da Democracia representativa.
6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade
administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato
normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente
por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria,
RE n. 976.566/PA).
7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado –
“ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua
consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em
lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e
morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da
LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não
obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos
da administração pública (artigo 11 da LIA).
8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade
de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de
improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do
elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos
artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o.
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de
improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230
/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.
10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa
com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi
clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega
à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e
a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, § 4o).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do
artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de
improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de
desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração
Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante
desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de
“anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA,
foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou,
expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que
pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de
improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em
andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em
.
julgado
13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é
retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa
julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.
.
Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal
14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica,
a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos
para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato
de improbidade administrativa.
15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão
executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de
perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou
incompetência em determinado lapso de tempo.
16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há
sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se
afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.
17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição
intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica,
do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da
Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente
.
antes da alteração legislativa
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido
pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p
/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.
19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão
geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade
subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se –
nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A
norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso
XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da
coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO,
. (ARE
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-251
DIVULG 09.12.2022 PUBLIC 12.12.2022, sem grifos no original).

Como esclarecido nas teses fixadas, a nova lei somente retroage em relação a
atos culposos praticados na vigência da norma anterior se a ação ainda não tiver decisão
definitiva transitada em julgado. É o que se verifica do item 3 da tese fixada: "3) A nova
Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados
na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em
virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente".
Tal compreensão vem sendo adotada por este Tribunal Superior, consoante os
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DE RESP POR
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO
DIRETA
DE
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EDUCATIVA NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o ex-Prefeito
Municipal de Birigüi/SP, a empresa contratada e seus sócios, em razão de
contratação, sem prévio procedimento licitatório, da empresa FUTUREKIDS para o
fornecimento de serviços de informática.
2. A "legislação processual (932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568 do STJ)
permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição
de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe de
).
29/3/2019
3. A decisão agravada afastou o ato ímprobo por entender, com base nas
circunstâncias fáticas delimitadas pelo acórdão recorrido, não estar evidenciado o
dolo na conduta e o dano ao erário.
4. A decisão foi prolatada antes do advento da Lei 14.230/2021, que trouxe
importantes alterações à Lei de Improbidade Administrativa, devendo ser aplicado
ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.199/STF, no qual se fixou a tese no sentido da necessidade da presença do
elemento subjetivo dolo para a tipificação dos atos de improbidade.
5. O Tribunal de origem, ao analisar o elemento subjetivo da conduta
supostamente ímproba, afirmou estar configurada a culpa grave, e o próprio pedido
recursal se funda em tal premissa, razão pela qual deve ser mantida a decisão
agravada, em razão de entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199/STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.277.171
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/6/2024
26/6/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA GRAVE. ABSOLVIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1.199,
submetido ao regime da repercussão geral, assentou, entre as suas teses, a
necessidade da presença do dolo para a configuração dos atos de improbidade
administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11, da Lei n. 8.429/1992, e que a
revogação da modalidade culposa prevista na Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos
praticados na vigência do texto anterior da LIA, sem alcançar as condenações
transitadas em julgado.
2. No caso, tendo em conta que as instâncias ordinárias concluíram que o
réu agiu com culpa grave na prática do ato supostamente ímprobo, é de rigor a sua
absolvição, de acordo com o entendimento da Suprema Corte firmado sob os
auspícios da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.400/MG, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2024
7/6/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. QUESTÃO DE ORDEM.
CONDENAÇÃO
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO, EM REPERCUSSÃO GERAL, DO
TEMA 1199. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O
JUÍZO DE CONFORMIDADE.
1. Mostra-se inequívoca a incidência do óbice da Súmula n. 315 do STJ
("Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

admite recurso especial"), na medida em que o acórdão embargado não examinou o
mérito do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ, a obstar a
admissibilidade dos embargos de divergência.
2. Em
, sobreveio julgamento de mérito do ARE 843.989/PR,
18/08/2022
com repercussão geral (Tema 1199), pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a
seguinte tese (Ata de Julgamento publicada no DJe de
): [...] "3) A nova
22/08/2022
Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em
julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente".
3. Como o acórdão do Tribunal
manteve a condenação dos ora
a quo
Embargantes por improbidade administrativa, consignando que agiram com culpa
grave, há de se viabilizar o reexame da matéria, diante do revelado antagonismo
com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela
aplicação retroativa da norma que exclui a figura culposa aos processos sem trânsito
em julgado.
4. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tendo
sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência - recurso
de fundamentação vinculada e de cognição restrita -, descabe a apreciação de
questões meritórias, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno desprovido. Em questão de ordem, fica determinada a
remessa dos autos ao Tribunal
, para o juízo de conformidade, aplicando-se,
a quo
por analogia, o disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. (AgInt
nos EAREsp n. 1.899.968/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023

Portanto, a imputação da prática de ato de improbidade administrativa, com as
alterações legislativas trazidas pela Lei n. 14.230/21, passou a exigir a constatação de
, como se observa pela redação do § 2o do art. 1o da
dolo específico na conduta do agente
Lei n. 8.429/92. E, conforme a orientação do STF trazida no tema de repercussão geral
supracitado, é possível a aplicação desta inovação aos processos em curso, respeitando-se
.
a coisa julgada
No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que a perda patrimonial
efetiva – dano ao erário – e o dolo específico não foram comprovados – circunstâncias
que não podem ser revistas no âmbito do recurso especial, diante da necessária incursão
. Além disso, a Lei n. 14.230/2021
no espectro fático-probatório (Súmula n. 7/STJ)
promoveu significativa alteração no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, com
a inclusão de rol taxativo e exclusão da responsabilização por violação genérica
.
de princípios administrativos
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial de fls. 2097-
2107; CONHEÇO em parte do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51021125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:22
Código de Controle do Documento: 550f2e84-c1fe-4b84-8204-e22c1bc00523

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2021/0386066-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.978.318 / DF
Números Origem: 00177014720074013400 177014720074013400 200734000177985
Sessão Virtual de 09/10/2025 a 15/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
RECORRIDO
: PEDRO SAMPAIO MALAN
RECORRIDO
: GUILHERME GOMES DIAS
REPR. POR
: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
AGRAVADO
: PEDRO SAMPAIO MALAN
AGRAVADO
: GUILHERME GOMES DIAS
REPR. POR
: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
09/10/2025 a 15/10/2025, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial;
conheceu parcialmente do recurso especial, mas lhe negou provimento, nos termos do voto
do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
C54216444934445805<818@
2021/0386066-9 - REsp 1978318
Documento eletrônico VDA51489870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:34:55
Código de Controle do Documento: 2FAD5E60-9220-474A-B366-D1D0D016F0A8